Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por TIAGO VIEIRA DIAS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, que extinguiu a ação declaratória de prescrição de débitos ajuizada pelo recorrente em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. porque não atendida determinação de emenda à petição inicial (ID 48421519). Inconformado com a extinção do processo, o apelante alega que requereu a gratuidade de justiça na origem diante da impossibilidade de recolher as custas iniciais, a cujo pagamento acabou condenado. Afirma que o não recolhimento das custas iniciais, que ocasionou a negativa de prestação jurisdicional, deveria acarretar apenas o cancelamento da distribuição, sob pena de afronta ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Alega que a cumulação de sanções de cancelamento da distribuição e de inscrição do nome do autor em dívida ativa configura bis in idem, pois a parte fica condenada ao pagamento das custas sem sequer receber a efetivação do direito de acesso à justiça. Acrescenta que não houve a angularização da relação processual, sentido em que requer o conhecimento e provimento do apelo para que, cancelada a distribuição, seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais e obstada a inclusão de seu nome em dívida ativa. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas iniciais com base no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil ou a concessão de gratuidade de justiça, pelo que deixa de recolher preparo (ID 48421521). O magistrado singular manteve a sentença em juízo de retratação e determinou a citação da parte ré para contrarrazoar o recurso, a teor do § 1o, do artigo 331, do Código de Processo Civil (ID 48421522). O apelado, apesar de regularmente citado, não se manifestou em contrarrazões ao recurso. Após certificação na origem, ID 48421526, os autos subiram a esta 2a Instância. É o relato do necessário. DECIDO. O apelante ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., na qual postulou fosse imposta à ré a obrigação de retirar registros de dívidas prescritas de seu cadastro na plataforma Serasa Limpa Nome e de se abster de qualquer tipo de cobrança desses débitos, além de requerer ao Juízo a declaração de prescrição dos mesmos. Foi pleiteada, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. No primeiro grau, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial, nos seguintes termos: Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para, dentre outras coisas (ID 48420247): “(...) - trazer comprovante de rendimentos atual, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, ou recolher as custas; - comprovar a alegada 'cobrança coercitiva', posto que a mera inclusão do débito em plataforma de renegociação não a constitui, afastando o interesse de agir.” O autor requereu a dilação de prazo para o atendimento da emenda (ID 48420250), o que restou parcialmente deferido (ID 48420251). O autor juntou aos autos os documentos de IDs 48420254 a 48420256. A magistrada de origem, considerando não atendidas as determinações de emendas anteriores, indeferiu a gratuidade de justiça e ordenou o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 48421516). Todavia, o autor quedou-se inerte (ID 48421518). Sobreveio a sentença indeferindo a petição inicial e determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: TIAGO VIEIRA DIAS ingressou com ação em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ambos qualificados nos autos. Intimada a emendar a inicial, para recolher as custas judiciais, nos termos da decisão de ID 150086403, a parte autora quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. A título esclarecedor, observe-se o disposto no art. 82 do Código de Processo Civil, "in verbis": "Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final;" Ante o exposto, em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No apelo, o recorrente tece considerações sobre o não recolhimento das custas iniciais, que teria ocasionado negativa de prestação jurisdicional, devendo acarretar apenas o cancelamento da distribuição, sob pena de afronta ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Afirma que a cumulação de sanções de cancelamento da distribuição e de inscrição do nome do autor em dívida ativa configura bis in idem, pois a parte fica condenada ao pagamento das custas sem sequer receber a efetivação do direito de acesso à justiça. Acrescenta que não houve a angularização da relação processual, motivo adicional para o não recolhimento das custas processuais e para o cancelamento da distribuição. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas iniciais com base no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil ou a concessão de gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. Deve-se reconhecer, contudo, que a discussão que levou à extinção prematura do feito mediante o indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento de sucessivas determinações de emenda, inclusive para fins de comprovação da pretendida gratuidade de justiça, não se confunde nem atrai a hipótese de cancelamento da distribuição a que alude o artigo 290 do Código de Processo Civil. Não bastasse, a condenação do autor ao pagamento de custas, acaso existentes, não veio acompanhada de qualquer ressalva no tocante à inclusão do nome do requerente em dívida ativa. Bem ser vê que o conteúdo da sentença, no sentido da extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do ambos Código de Processo Civil, não foi efetivamente impugnado nesta sede recursal, já que o apelante não aponta detida e concretamente a pertinência de seu inconformismo com relação aos fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante. Fato é que o apelante não instruiu adequadamente o feito para lastrear os pedidos principais nem trouxe aos autos informações pessoais que pudessem evidenciar o direito à gratuidade de justiça, circunstância que se repetiu em outras ações por ele ajuizadas no âmbito deste TJDFT. Sua patrona, integrante de escritório de São Paulo, demonstra possuir, quando muito, dados atinentes a seu Cadastro de Pessoa Física e a endereço em Samambaia, além do intento de instaurar demanda repetitiva no nicho de mercado “negativação indevida” no qual o consumidor, inacessível para dispor dos documentos pessoais requisitados pelo Juízo, parece ter menos protagonismo do que a tese jurídica a ser emplacada. Inferências à parte, a simples pretensão de não recolhimento de custas pelo recorrente não viabiliza a abertura da instância recursal sem a devida impugnação dos fundamentos que deram ensejo ao indeferimento da petição inicial. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Logo, inexistindo adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, inclusive, que esta 8a Turma Cível, em caso semelhante ao dos autos, cuja ação é patrocinada pela mesma advogada, Dra. Laís Benito Cortes da Silva (OAB/SP 415.647 e OAB/DF 67.424), em recente decisão, de minha Relatoria, entendeu, à unanimidade, que, verbis: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO DO APELADO PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de apelação interposto pela parte autora não foi conhecido por força da inobservância ao princípio da dialeticidade. Em sede monocrática, ainda restou decidido que o pedido de gratuidade de justiça veiculado no apelo não desafiaria conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica deixou de ser atendida a contento por ocasião da determinação de emenda à petição inicial. 2. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus ao enfrentamento da matéria em sede recursal, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre o ponto específico. 3. A não concessão do benefício balizou-se pelas disposições do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, não havendo, margem, por conseguinte, para a acolhida do pleito recursal. 4. O caso em apreço não se amolda à previsão contida no artigo 290 do Código de Processo Civil, já que não se cuidou, na origem, de inobservância do prazo para recolhimento de custas e despesas de ingresso, mas sim de não atendimento de determinação de emenda à petição inicial que redundou na prematura extinção do feito sem julgamento de mérito. 5. A citação do apelado em sede recursal, nos exatos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, seguida pela oferta de contrarrazões ao recurso de apelação, é suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez configurada a sucumbência do apelante. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1725059, 07320162520228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2023, Publicado no DJE: 14/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça veiculado em sede recursal, entendo que também não desafia conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica foi objeto da emenda que deixou de ser atendida a contento na origem. Portanto, indefiro o pedido de dilação do prazo para cumprimento da ordem por mim emanada no despacho ID 48578650. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus agora ao enfrentamento da matéria, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre esse ponto específico. Observo, por fim, que o Juízo de origem deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, teve lugar antes da citação do recorrido. Apesar de o réu ter sido citado para contrarrazoar o recurso de apelação, na forma do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, é certo que se quedou inerte. Assim, incabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu, ora recorrido. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se.